Tribunal: TJDFT
Processo: 0726897-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Processo : 0726897-81.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 240394979 dos autos originários n. 0711966-70.2025.8.07.0001), que indeferiu a petição de id. 238833653, na qual a executada agravante pediu o recebimento da exceção de pré-executividade nos próprios autos, suscitando a inexigibilidade do título executivo. A agravante sustenta que a exceção é possível e que, “a despeito de ter oposto Embargos à Execução na origem, não dispensa o rigoroso exame da Petição Inicial quanto aos seus pressupostos processuais e condições da ação”. Assevera que o título que lastreia a execução não possui assinatura da devedora e das duas testemunhas. Pede a suspensão da execução e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de reconhecer a nulidade da execução, com a condenação da agravada ao ônus de sucumbência. Decido na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Consta outro recurso sob minha relatoria, o AGI 0726912-50.2025.8.07.0000, interposto pela agravante em face de decisão nos autos n. 0729498-57.2025.8.07.0001, que recepcionou os embargos à execução apenas no efeito devolutivo. O fundamento e o pedido nos embargos do devedor são os mesmos postos na exceção de pré-executividade. Portanto, tacitamente a agravante aceitou a decisão prolatada na ação de execução e isso obsta este agravo. Dispõe o CPC, no art. 1.000, que a parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Aliás, até carece o interesse recursal quanto à exceção de pré-executividade, se questão da inexigibilidade do título executivo foi levada a exame nos embargos do devedor. De todo modo, a eleição de uma via processual impede necessariamente a utilização da outra, evitando o risco de decisões conflitantes. Por esse prisma, já decidiu o STJ que “as questões decididas definitivamente em exceção de pré-executividade não podem ser renovadas por ocasião da oposição de embargos à execução ou impugnação do cumprimento de sentença, em razão da preclusão.” (AgRg no AREsp 564.703/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/05/2017). Enfim, conhecer e prover o presente agravo implicaria em não conhecer do agravo de instrumento interposto nos autos dos embargos do devedor, porquanto, então, naquele recurso faltaria o interesse em desconstituir decisão em ação do executado que tramitaria na origem desnecessariamente. Não conheço do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Advirto quanto à hipótese de aplicação das multas do art. 1.021, § 4o, do art. 1.026, § 2o e do art. 80, inc. VII, ambos do CPC, inclusive cumulativamente. Precedentes no STJ: REsp 1.410.839/SC, relator Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, sob o regime dos recursos repetitivos; EDcl nos EDcl no AgInt no Agravo em REsp 1.246.879/AM, relator Min. Mauro Campbell Marques. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator